Tribunal: CARF
Processo: 10380.007750/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.007750/2002-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.971 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
HOSPITAL SAO MATEUS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1993 a 31/12/1998
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não
homologação da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a
recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de
defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1993 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, não ocorrido dentro do
quinquênio legal, caracteriza inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação declarada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007750/2002-17
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a Pedido de Restituição da Contribuição para o
PIS/PASEP, combinado com pedidos de compensação.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques
nossos):
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição formalizado em 05/06/2002 (e-
fls. 01 a 06), no valor total de R$ 538.899,03, conforme planilhas de e-fls. 07 a 09,
onde a contribuinte alega, em apertada síntese, ter efetuado recolhimentos
indevidos a titulo de PIS-Faturamento quando tal Contribuição era devida na
modalidade de PIS Repique, no período de apuração de junho de 1993 a dezembro
de 1998, cumulado com Pedidos de Compensação com débitos de Cofins, PIS e
IRPJ (e-fls. 10, 11, 13 e 20).
O Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza (CE) — DRF/FOR/Seort emitiu a Informação Fiscal (e-fls. 25 a 29),
onde entendeu que foram alcançados pela decadência os valores recolhidos até
04/06/1997, bem como, se a contribuinte está sujeita à modalidade de PIS
Faturamento desde março de 1996, não há que se falar em PIS Repique, uma vez
que essa modalidade de recolhimento vigorou até fevereiro de 1996.
A Titular da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza (CE) — DRF/FOR,
consubstanciada na Informação Fiscal DRF/FOR/Seort (e-fls. 25 a 29), prolatou o
Despacho Decisório (e-fl. 30), indeferindo o pedido de restituição e, por
conseqüência, não homologando as Declarações de Compensação de e-fls. 10, 11, 13
e 20.
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, do qual tomou ciência em 11/06/2007,
por meio de aviso de Recebimento - AR (fl. 33), a contribuinte apresentou, em
05/07/2007, manifestação de inconformidade (fls. 34 a 43) contra o Despacho
Decisório, requerendo o afastamento da decadência, fundamentando sua defesa e
defendendo a reforma da decisão proferida pelo DRF/FOR/Seort, para reconhecer o
direito de restituição dos valores indevidamente pagos a titulo de PIS, quando da
vigência dos Decretos-lei nos 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados
inconstitucionais e, por conseqüência, homologar a compensação pleiteada.
Em virtude da manifestação de inconformidade, a 4a Turma da Delegacia de
Julgamento de Fortaleza proferiu o acórdão no 08-12.315, de 23 de novembro de
2007 (e-fls. 45 a 51) onde indefere o pedido de restituição, afirmando que o direito
de pleiteá-lo foi atingido pela decadência.
Assim, o contribuinte ingressou com recurso voluntário ao CARF (e-fls. 59 a 65),
solicitando reforma da decisão recorrida, defendendo o afastamento da prescrição para
pleitear a restituição de tributos e o reconhecimento da existência do direito creditório
de PIS por decorrência da inconstitucionalidade declarada dos Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, para o período de junho de 1988 a fevereiro de 1996.
Mediante o acórdão n° 3301-002.461 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária (e-fls.
74/81), verifica-se o julgamento do recurso voluntário e o relator conclui:
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto pela interessada para reconhecer o direito à restituição
dos pagamentos a maior da contribuição ao PIS aqui pleiteados, cujos
pagamentos foram realizados em até dez anos antes dos pedidos formulados às
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

fls. 10, 12 e 19 do presente processo, com fundamento na jurisprudência assente
do Supremo Tribunal Federal (RE 566.621/RS), reconhecer a homologação
tácita do pedido formulado às fls. 09 e determinar o retorno do processo à
autoridade preparadora para que apure o montante do crédito.
Para a apuração do crédito, o DRF/FOR/Seort emitiu um novo despacho decisório
(e-fls. 103 a 110), deferindo parcialmente o pedido, considerando o período de
06/1995 a 10/1995:
(...)
Cientificada da decisão em 24/04/2018, conforme registro de fl. 119, a interessada, em
23/05/2018, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade (fls. 122 a 128)
alegando, em síntese, que:
- Não merece acolhida o entendimento esposado pela autoridade de desconsiderar o
valor apresentado no referido pedido de compensação, entendendo por homologar
parcialmente um valor que já estava reconhecido e tacitamente homologado, devendo
tal compensação ser integralmente reconhecida como homologada posto que é o
entendimento da instância superior;
- O despacho decisório, proferido em 19/01/2018, que deferiu parcialmente o
pedido de compensação realizado pela ora Requerente, apresentou o saldo credor em
favor do contribuinte no valor de R$50.795,81 (cinquenta mil setecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e um centavos) utilizando-se como justificativa planilhas acostadas
às fls. 93/102. Após análise das planilhas apresentadas, percebeu-se que a planilha
trazida nas fls. 93 a 97 apresenta como saldo total acumulado o valor de R$
87.641,38 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito
centavos), ao passo que a planilha das fls. 99 a 102 traz o saldo total acumulado de
R$ 50.795,81 (cinquenta mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um
centavos). Ressalte-se que ambas referem-se ao PIS – RECEITA OPERACIONAL, de
código de receita no 3885, bem como podem ser verificadas as mesmas competências e
mesmo período de atualização. Assim, questiona-se o motivo pelo qual foi considerada
a planilha de menor valor para fins de constituição do saldo da ora Requerente;
- Referida divergência prejudica a defesa da ora Requerente, ao passo em que não há
informações claras e precisas sobre o valor homologado, sendo uma real afronta ao
Princípio da Ampla-Defesa, o que merece ser afastado pela Autoridade julgadora.
Assim tem-se que não merece acolhida o cálculo do crédito da Requerente realizado
pela ora Requerida, uma vez que embasado em levantamentos inconsistentes e
conflitantes.
A Manifestação de Inconformidade acima citada foi julgada por meio do Acórdão
n° 08-45.481, da 4a Turma da DRJ de Fortaleza, de 16/01/2019, (e-fls. 162 a 169), no
qual foi decidido o seguinte:
Assim, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para homologar as compensações declaradas e-fls. 10, 11, 13
e 20, até o limite de R$ 36.845,57 complementarmente reconhecido neste
acórdão, consolidado em 01/01/1996, acrescido da taxa Selic na forma da lei.
Na execução do presente julgado, a autoridade local deve observar os efeitos do
acórdão n° 3301-002.461 da 3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF com
relação à homologação tácita do pedido de compensação de e-fl. 10.
O crédito complementar fora concedido pelo referido Acórdão em razão de ter sido
entendido que não foram computados os pagamentos (Darf) do período de 02/1995 a
06/1995 (especificados à e-fl. 166 destes autos), o que conduziu à seguinte decisão:
(...)
Quanto à homologação tácita da compensação declarada à e-fl. 10 (débitos de PIS/Pasep
e Cofins do período de apuração 04/2002, no valor total de R$ 68.226,31), o referido
Acórdão manifesta expressamente que deve ser respeitada a decisão do CARF (e-fls. 59
a 65), no sentido de que tal compensação já fora homologada por decurso de prazo
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

(homologação tácita), conforme dizeres do referido Acórdão n° 08-45.481 da 4a Turma
da DRJ de Fortaleza, na parte final da e-fl. 168.
(...)
O Acórdão n° 08-45.481 da 4a Turma da DRJ de Fortaleza fora objeto de um primeiro
questionamento da Equipe Regional de Preparo e Finalização de Processos –
EPFIN da SRRF da 3a Região Fiscal (e-fls. 174 a 175), que, em síntese, formulou
consulta se, na apuração do alegado crédito deveriam ser considerados os débitos
de PIS-Receita Operacional devidos nos períodos de apuração de 01/1995 a 09/1995
(Demonstrativo de Apuração de Débitos – e-fl. 98 dos presentes autos).
No item 3 do referido Despacho a EPFIN presta a seguinte informação:
3. A planilha de fls. 99/102 é resultado da imputação dos pagamentos
indicados na planilha de fls. 93/97 com os débitos indicados na planilha de fls.
98. Após a utilização de alguns pagamentos indicados na planilha de fls. 93/97
na quitação desses débitos, restaram os saldos de pagamentos indicados na
planilha de fls. 99/102, que constituíram o crédito de R$ 50.795,81,
consolidado em 01/01/1996, conforme indicado no parágrafo 10, do despacho
decisório de fls. 103/110.
E, no item 5 do mesmo Despacho, à e-fl. 174, questiona:
5. Em face do exposto, proponho a movimentação do presente processo à DRJ
em Fortaleza/CE, para verificar, de acordo com a informação supra, a
necessidade de considerar os débitos identificados na planilha de fl. 98, bem
como a utilização de parte dos pagamentos em questão na quitação desses
débitos.
Referido Despacho da EPFIN foi objeto do Despacho n° 438, da 4a Turma da
DRJ/FOR, de 31/05/2019, (e-fls. 177 a 178), nos termos a seguir:
Por meio do despacho emitido pela DRF/FOR (fls. 174 a 175), foi solicitado
posicionamento desta Turma de Julgamento com relação à utilização do crédito.
Conforme o acórdão no 08-45.481 (fls. 122 a 128), restou reconhecido um
crédito complementar no valor de R$ 36.845,57, consolidado em 01/01/1996,
acrescido da taxa Selic.
[...]
Dessa forma, o crédito complementar reconhecido pelo Acórdão no 08-45.481
deve seguir a estrita ordem de compensação descrita pela autoridade fiscal na
tabela de fl. 110 do referido Despacho Decisório.
Assim sendo, os autos devem ser remetidos à unidade de origem para adoção
das providências de sua alçada.
Dada a confusão que se estabeleceu, haja vista que o questionamento da EPFIN
versava sobre a apuração do efetivo crédito a ser considerado e não sobre a utilização
deste (ordem de compensações), o Despacho n° 438, da 4a Turma da DRJ/FOR, de
31/05/2019 foi alvo de novo questionamento pela mesma Equipe Regional de Preparo
e Finalização de Processos – EPFIN da SRRF da 3a Região Fiscal, por meio do
Despacho de e-fl. 180 e 181, desta feita suscitando a possibilidade de reforma do
Acórdão n° 08-45.481 da 4a Turma da DRJ de Fortaleza, nos seguintes termos:
4. Pelo despacho de fls. 177/178, a DRJ/FOR retornou o processo esclarecendo
sobre a ordem de compensação a ser seguida, na utilização do crédito
complementar reconhecido pelo Acórdão no 08-45.481.
5. Tendo em vista que o despacho de fls. 177/178 não fez menção sobre os
débitos demonstrados na planilha de fl. 98, entende-se que ainda seja necessário
consultar a DRJ/FOR sobre a necessidade de considerá-los na apuração do
direito creditório do interessado.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

6. Os débitos da planilha de fl. 98 são referentes aos períodos de 01/1995 a
09/1995, e foram considerados, pela DRF, na apuração do direito creditório do
interessado, da seguinte forma:
a. Na planilha de fls. 93/97, foram relacionados os pagamentos de PIS efetuados
pelo interessado no período compreendido entre 20/07/1993 e 19/10/1995;
b. Na planilha de fl. 98, foram relacionados os valores de PIS devidos pelo
interessado referentes aos períodos de apuração 01/1995 a 09/1995, também
relacionados no despacho decisório da DRF, às fls. 105/106;
c. Na planilha de fls. 99/102, foram relacionados os saldos de pagamentos
remanescentes após a utilização dos pagamentos mencionados no item “a”, na
quitação dos débitos mencionados no item “b”, remanescendo pagamentos
que, atualizados até 01/01/1996, totalizam o valor de R$ 50.795,81, que foi o
crédito reconhecido pela DRF.
7. Em face do exposto, tendo em vista que o crédito complementar de R$
36.845,57, reconhecido pelo Acórdão no 08-45.481, considera todos os
pagamentos da planilha de fls. 93/97, antes da imputação feita com os débitos
da planilha de fl. 98, proponho a movimentação do presente processo à
DRJ/FOR, para: verificar se cabe revisão do Acórdão no 08-45.481; ou, não
sendo o caso de revisão do referido Acórdão, indicar que tratamento deve ser
dado aos débitos de PIS dos PA 01/1995 a 09/1995 relacionados na planilha de
fl. 98 e no despacho decisório da DRF, às fls. 105/106”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/
Fortaleza), por meio do Acórdão no 08-49.746 - 4a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 193 a 2020)1,
reformou decisão anterior da mesma Turma (Acórdão no 08-45.481) e considerou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, com Ementa publicada com o
seguinte teor:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1993 a 28/02/1996
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Comprovado o erro na operacionalização das compensações declaradas, em prejuízo do
decidido na instância recursal, revisa-se o despacho decisório emitido, homologando-se
a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Decorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos que a administração tributária dispõe para
análise dos pedidos de compensação formulados pelo Contribuinte, sem que haja
qualquer manifestação de sua parte, resta consignada a homologação tácita.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 13/12/2019 pelo recebimento da
decisão de primeira instância em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 209).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 10/01/2020 a recorrente
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 212 a 222), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 210). Na peça recursal, alega em síntese que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

a) o primeiro Acórdão da DRJ/FOR (Acórdão 08-45.481) teria reconhecido o
direito creditório no valor total de R$ 87.641,38, atualizado até
01/01/1996, mas teria passado por revisão equivocada da mesma
Delegacia, tornando necessária a verificação de forma correta do montante
do crédito a que faz jus;
b) às fls. 93-97 consta planilha dos valores indevidamente recolhidos pela
empresa a título de PIS em montante de R$ 87.641,38 de crédito em face
dos recolhimentos indevidos, valor esse atualizado até a data de 01/1996,
sendo portanto “imperioso que seja observada a data da atualização do
referido crédito”;
c) às fls. 98 é apresentada planilha com os valores dos débitos devidos no
período de apuração de 01/1995 a 09/1995, que totalizam o valor de R$
33.325,74, assim, do valor do crédito R$ 87.641,38 deve ser abatido o
valor do débito no valor de R$ 33.325,74 e, feito o referido abatimento, o
valor do crédito e é a diferença devidamente atualizado pela taxa SELIC
até a data em que foram realizadas as compensações para, só então, serem
feitas as devidas compensações;
d) planilha de fls. 100-102, apontada como a que apresenta o valor do crédito
após os descontos dos débitos, não seria clara sobre os abatimentos feitos e
a atualização do crédito, ressaltando que, após análise das planilhas
apresentadas pela Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança nas fls.
93/102 supracitadas, percebeu-se que foram apresentadas duas planilhas
semelhantes, porém uma delas trouxe um valor de crédito superior ao
considerado e a outra trouxe o valor constante no despacho; e
e) a referida divergência “prejudica a defesa da ora Recorrente, ao passo em
que não há informações claras e precisas sobre o valor homologado,
sendo uma real afronta ao Princípio da Ampla-Defesa, o que merece ser
afastado pela Autoridade julgadora”.
Com fé nesses argumentos, requer “que essa C. Turma determine que o órgão
competente da RFB demonstre como foi feito o abatimento dos débitos de PIS – Receitas
Operacionais indicados às fls. 98, dos créditos deferidos no montante atualizado até 01/1996 de
R$ 87.641,38 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos),
conforme fls. 93-97, bem como, que determine a devida atualização do crédito remanescente até
a data da realização das compensações que só ocorreram em 2002, uma vez que os débitos a
serem compensados são de Maio/2002, Junho/2002 e Julho/2002, para que sejam homologadas
as compensações até o limite do crédito deferido, contudo, o referido crédito deve ser
devidamente atualizado pela taxa SELIC”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Preliminar de nulidade
A recorrente traz como parte de sua argumentação de defesa a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa o que poderia ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza - CE (DRF/Fortaleza) de fls.
103 a 110, que homologou parcialmente as compensações declaradas.
O referido Despacho Decisório cumpre todos os requisitos legais e formais, além
de possuir todo o escopo fático e jurídico necessário ao exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo contribuinte.
Dele constam expressamente: a identificação do sujeito passivo; o no do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação com o débito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação e a identificação da
autoridade autuante, bem como o seu cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de
defesa do contribuinte.
Nele está escrito o enquadramento legal e também nele se encontra a
fundamentação da decisão, ficando claro que o crédito indicado já havia sido parcialmente
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte. Não existe assim qualquer indício que
denote vício irremediável.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, sendo consignados
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não se homologou a compensação declarada.
O recorrente defende que a alocação de duas planilhas com montantes distintos
desprovidas de informações claras e precisas sobre o valor homologado teriam prejudicado sua
defesa.
Não vejo assim. Ao contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em
plenitude. Foi cientificada do que motivou a não homologação e teve ao longo do presente litígio
diversas oportunidades de juntar aos autos os documentos e informações que entende capazes de
reverter a decisão administrativa e já coleciona diversas decisões administrativas favoráveis no
presente litígio, inclusive deste Conselho. Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às
determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para o indeferimento do
pleito de realização da compensação declarada, ou seu deferimento parcial, nem afronta ao
contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de
defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela
inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça recursal.
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade do Despacho Decisório.
Análise do mérito
Como bem relatado, a discussão nos autos se inicia com Manifestação de
Inconformidade pela indeferimento de restituição de Contribuição para o PIS/PASEP, em
modalidade que se chamava à época “PIS – Repique”, relativo a períodos de apuração
compreendidos entre JUN/1993 e DEZ/1998. Os créditos decorrentes deste Pedido de
Restituição seriam utilizados pelo contribuinte para compensar débitos constantes de quatro
Pedidos de Compensação (doc. fls. 010, 011, 013 e 020).
Como bem relatado, o litigio já foi objeto de diversas decisões administrativas
desde que foram protocolizados os pedidos em 2002, ao longo dos quais se observa que o
recorrente teve grande parte do seu direito reconhecido, visto que, após o indeferimento inicial
pela autoridade competente (doc. fls. 025 a 029), mantido pelo Acórdão DRJ/Fortaleza no 08-
12.315 (doc. fls. 045 a 051), foram exarados:
(1) o Acórdão no 3301-002.461 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (doc. fls. 074 a
081), que considerou que “o termo inicial do prazo para o exercício do direito
de pleitear a restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação é
de 10 anos para os pedidos protocolizados antes de 9 de junho de 2005” e que
“decorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos que a administração pública
dispõe para análise dos pedidos de compensação formulados pelo
Contribuinte sem que haja qualquer manifestação de sua parte, resta
consignada a homologação tácita”, determinando o retorno do processo à
autoridade preparadora para apuração do montante do crédito;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

(2) o Despacho Decisório da DRF/Fortaleza (doc. fls. 103 a 110), que reconheceu
“o direito creditório de R$ 50.795,81, consolidado em 01/01/1996, acrescido
da taxa Selic na forma da lei” e homologou parcialmente as compensações no
limite do crédito reconhecido;
(3) o Acórdão n° 08-45.481, da 4a Turma da DRJ/FOR, que considerou
procedente em parte Manifestação de Inconformidade, homologando as
compensações
declaradas
até
o
limite
de
R$
36.845,57
nela
complementarmente reconhecido;
(4) o Acórdão no 08-49.746 da DRJ/FOR (doc. fls. 162 a 169), que, revisando
julgado anterior, reconheceu “erro na operacionalização das compensações
declaradas, em prejuízo do decidido na instância recursal”, por não tomar em
conta a homologação tácita reconhecida dos primeiros pedidos, e determinou a
revisão do despacho decisório emitido, homologando-se as compensações
subsequentes até o limite do crédito reconhecido.
Em apertada síntese, depois de tantas idas e vindas o que se tem é um PER com
crédito decorrente de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo reconhecido e a
ele vinculadas oito compensações parcialmente homologadas. Após a terceira decisão da DRJ,
depois de afastada a decadência da primeira decisão pela “tese do 5 + 5” e reconhecida a
homologação tácita das duas primeiras pelo CARF, foram refeitos os cálculos apurando-se
créditos e débitos atualizados pela SELIC, mês a mês, até 01/01/1996, chegando-se ao saldo
credor de R$ 50.795,81.
A partir deste montante, a autoridade competente procedeu à atualização pela
SELIC até as datas das compensações requeridas e, apurando o montante atualizado, concluiu
pela homologação integral do primeiro pedido e pela homologação parcial do segundo, não
homologando os seis demais, nos seguintes termos:

O Acórdão recorrido, contudo, atestou que o Despacho Decisório da
DRF/Fortaleza, ao homologar parcialmente a compensação constante dos oito Pedidos de
Compensação, não considerou o decidido no âmbito do CARF em relação à homologação tácita
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

dos dois primeiros Pedidos de Compensação, justamente aqueles para as quais houve alguma
homologação.
Desta forma decidiu aquele colegiado por dar parcial provimento, determinando a
homologação dos demais Pedidos, na forma apontada pela autoridade competente, porém sem
tomar em conta os dois primeiros fulminados pela homologação tácita.
O recorrente questiona o terceiro julgado basicamente repisando o que havia
alegado em Manifestação de Inconformidade, no que tange à divergência de planilhas, além de
sustentar que:
a) não teriam sido considerados os acréscimos da SELIC após 01/01/1996; e
b) há nulidade no Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, em
razão de ausência de clareza na forma como foram feitos os cálculos.
Com esses argumentos, apela a este colegiado que “determine que o órgão
competente da RFB demonstre como foi feito o abatimento dos débitos de PIS” da Receitas
Operacionais indicadas atualizadas até 01/01/1996, determinando ainda “a devida atualização do
crédito remanescente até a data da realização das compensações que só ocorreram em 2002,
com a devida atualização pela taxa SELIC”.
Não vejo qualquer fundamento para reforma do Acórdão recorrido. Vejamos.
A nulidade do Despacho Decisório já foi afastada linhas acima.
No mérito, primeiramente se observa que as planilhas de fls. 93 a 102 e os itens
10 a 13 do Despacho Decisório (fls. 105 a 109) deixam claro que, diferentemente do que alega o
recorrente, procedeu-se à atualização dos créditos pela SELIC até a data das compensações em
2002:
“10. Consoante o Ato Declaratório da SRF n° 39, de 28/11/95, subitens 3.1 e 3.2, a
apuração da contribuição para o PIS aplicável ao caso vertente, tem por base de
cálculo o lucro real anual e pagamento mensal do imposto por presunção. Dito isto,
com base nas informações constantes em DIPJ e aquelas fornecidas pelo próprio
contribuinte, aplicando-se o percentual de 5% sobre referida base de cálculo,
deduzindo-se os recolhimentos desses débitos, apurou-se, consoante os cálculos,
fls.93/102, o saldo creditório de R$ 50.795,81, consolidado em 01/01/1996. Veja-se os
seguintes dados referentes aos débitos e créditos:
(...)
11.
Conclui-se que em 01/01/1996, o saldo credor a favor do contribuinte equivale
ao valor de R$ 50.795,81 (fls.93/102).
12.
Em suma, o contribuinte poderá utilizar o valor de R$ 50.795,81, atualizado até
01/01/1996, na compensação de seus débitos perante este Órgão (art.74 da Lei n°
9430/96, "O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)").
13.
Procedendo-se à atualização monetária do saldo creditório, R$ 50.795,81, de
01/01/1996, deduzindo-se os valores compensados pelo contribuinte, constantes no
terceiro tópico acima, constatou-se que há insuficiência de saldo para acobertar o
montante dos débitos compensados . Vejamos:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

O único equivoco nesse sentido foi a consideração das compensações tacitamente
homologadas, como ressalta a decisão final de primeira instância (fls. 198 e ss. – destaques
nossos):
“O despacho decisório emitido pela DRF/FOR/Seort em 19/01/2018 reconhece como
direito creditório o valor de R$ 50.795,81, consolidado em 01/01/1996, acrescido da
taxa Selic na forma da lei e obtém o seguinte resultado da compensação solicitada pela
requerente:
(...)
A apuração dos créditos foi efetuada pela DRF/FOR/Seort a partir do uso do
Sistema de Apoio Operacional, conforme as planilhas de e-fls. 93 a 102. Não houve
apuração de dois valores de créditos divergentes, tal como afirma a manifestante.
Na verdade, por meio do Demonstrativo de Saldos de Pagamentos (e-fls. 93 a 97)
foram atualizados os pagamentos (Darf) do período de 07/1993 a 10/1995,
efetuados segundo a moeda da época, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real, ao valor
expresso em Real atualizado até 01/1996, encontrando-se o saldo total acumulado
de R$ 87.641,38. A planilha de e-fl. 98 demonstra os débitos da empresa referentes ao
PIS-Receita Operacional devidos nos períodos de apuração de 01/1995 a 09/1995, os
quais foram imputados aos pagamentos já citados (e-fls. 93 a 97), por meio do
Demonstrativo de Saldos de Pagamentos de que trata a planilha de e-fls. 99 a 102. Após
a imputação dos pagamentos aos débitos do período de 01/1995 a 09/1995, restou
finalmente o saldo de R$ 50.795,81.
Portanto, em âmbito de apuração do crédito, corretamente procedeu a
DRF/FOR/Seort, ao imputar aos pagamentos os débitos referentes ao PIS-Receita
Operacional dos períodos de apuração de 01 a 09 de 1995. Reconhece-se pois, neste
Acórdão, o crédito de R$ 50.795,81, valor este atualizado até 01/1996, coincidente com
o crédito apurado e reconhecido no Despacho Decisório DRF/FOR/Seort, de
19/01/2018.
Assim, o equívoco no reconhecimento de crédito complementar concedido no
Acórdão que ora se revisa, deveu-se ao fato de não ter sido considerado os débitos a
que se referem a planilha de fl. 98.
Sobre a homologação tácita, o acórdão n° 3301-002.461 da 3a Câmara/1a Turma
Ordinária do CARF reconhece como tácita a homologação do pedido formulado à fl. 09
(e-fl. 10):
(...)
O pedido formulado à folha 9 (e-fl. 10) refere-se aos seguintes débitos, que devem ser
considerados homologados tacitamente:
(...)
Portanto, no âmbito da operacionalização das compensações, a DRF/FOR/Seort
procedeu incorretamente à homologação total da compensação do PIS (R$
12.149,89) e à homologação parcial da compensação da Cofins (R$ 38.839,79),
ambas do Período de Apuração de 04/2002, em valor total de R$ 50.989,67, dado o fato
de que tais compensações já haviam sido alvejadas pela homologação tácita
prevista no art. 74, § 5° da Lei n° 9.430, de 1996, já reconhecida pelo Acórdão n° 3301-
002.461 do Carf.
Assim, neste ponto, devem ser revistas as compensações operacionalizadas pela
DRF/FOR/Seort, pela atual Equipe Regional de Preparo e Finalização de Processos –
EPFIN da Superintendência Regional da Receita Federal na 3a Região Fiscal,
desconsiderando-se tais débitos, dado o fato de que os mesmos já estão extintos.
A requerente alega em sua impugnação nulidade do Despacho Decisório de e-fls. 103 a
110 por imprecisão na demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento do direito creditório, e que como consequência, implicaram no
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

cerceamento do seu direito de defesa. Ao contrário do alegado, o Despacho Decisório
descreve quais créditos foram reconhecidos e como a compensação foi realizada.
(...)
Pelo exposto, tanto as questões de fato quanto as de direito foram amplamente
enfrentadas pelo requerente na manifestação de inconformidade apresentada, o
que evidencia o pleno exercício do direito de defesa”.
Também não há qualquer divergência de valores que justifique a reforma do
Despacho Decisório, visto que do citado crédito divergente em montante de R$ 87.641,38, não
haviam sido deduzidos os débitos da contribuição relativos a cada período de apuração. Esta
situação também se encontra claramente demonstrada no Despacho da Superintendência
Regional da Receita Federal na 3a Região que deu ensejo à revisão do primeiro Acórdão da
DRL/Fortaleza, que concedia crédito complementar inexistente (doc. fls. 180 a 181):
“4. Pelo despacho de fls. 177/178, a DRJ/FOR retornou o processo esclarecendo sobre
a ordem de compensação a ser seguida, na utilização do crédito complementar
reconhecido pelo Acórdão no 08-45.481.
5. Tendo em vista que o despacho de fls. 177/178 não fez menção sobre os débitos
demonstrados na planilha de fl. 98, entende-se que ainda seja necessário consultar a
DRJ/FOR sobre a necessidade de considerá-los na apuração do direito creditório do
interessado.
6. Os débitos da planilha de fl. 98 são referentes aos períodos de 01/1995 a 09/1995, e
foram considerados, pela DRF, na apuração do direito creditório do interessado, da
seguinte forma:
(...)
a. Na planilha de fls. 93/97, foram relacionados os pagamentos de PIS
efetuados pelo interessado no período compreendido entre 20/07/1993 e
19/10/1995;
b. Na planilha de fl. 98, foram relacionados os valores de PIS devidos pelo
interessado referentes aos períodos de apuração 01/1995 a 09/1995, também
relacionados no despacho decisório da DRF, às fls. 105/106;
c. Na planilha de fls. 99/102, foram relacionados os saldos de pagamentos
remanescentes após a utilização dos pagamentos mencionados no item “a”, na
quitação dos débitos mencionados no item “b”, remanescendo pagamentos
que, atualizados até 01/01/1996, totalizam o valor de R$ 50.795,81, que foi o
crédito reconhecido pela DRF.
7. Em face do exposto, tendo em vista que o crédito complementar de R$ 36.845,57,
reconhecido pelo Acórdão no 08-45.481, considera todos os pagamentos da planilha
de fls. 93/97, antes da imputação feita com os débitos da planilha de fl. 98, proponho
a movimentação do presente processo à DRJ/FOR, para: verificar se cabe revisão do
Acórdão no 08-45.481; ou, não sendo o caso de revisão do referido Acórdão, indicar
que tratamento deve ser dado aos débitos de PIS dos PA 01/1995 a 09/1995
relacionados na planilha de fl. 98 e no despacho decisório da DRF, às fls. 105/106”.
Quanto à determinação para que se demonstre como foram feitos os cálculos, esta
já consta dos demonstrativos acostados às fls. 088 a 102, estando alheia à competência deste
Conselho a determinação para que o órgão explique tais cálculos ao sujeito passivo. Todo o
ocorrido já foi fartamente demonstrado ao longo dos autos do processo.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido. É como voto.
Conclusões
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.971 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007750/2002-17

Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital